Tribunal: STF
Processo: Rcl 91946
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. 10x Corretora de Seguros, Inteligência e Estratégia Digital Ltda. alega ter o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia, no processo n. 0000351-18.2026.5.18.0007, descumprido as decisões proferidas na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, e no RE 958.252 (Tema 725/RG), bem como a ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Narra a propositura de ação trabalhista contra si, na qual a parte beneficiária busca ver reconhecida a relação empregatícia.

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Pede seja cassada “qualquer decisão prolatada no bojo da ação 0000351-18.2026.5.18.0007, para o fim de julgar improcedente o pedido principal da ação trabalhista para reconhecer a inexistência de vínculo empregatício”. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegada afronta aos precedentes firmados na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, e no RE 958.252 (Tema 725/RG), a presente reclamação é manifestamente improcedente.

A decisão ora impugnada apenas determinou a citação do reclamante para comparecer à audiência inaugural. Após detida análise dos autos do feito subjacente, constato que ainda não houve exame de mérito quanto à existência do vínculo empregatício.

Esse cenário evidencia o uso da reclamação com nítido propósito preventivo, a fim de coibir situação existente, hoje, apenas no plano da hipótese.

Entretanto, a reclamação destina-se a fazer cessar, tão somente, situações concretas reveladoras de usurpação da competência deste Tribunal ou vulneradoras da autoridade de suas decisões.

Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo”. (Rcl 4.058 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.4.2010)

Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º). (Rcl 49.640 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)

Não obstante, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente